Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação da operadora de plano de saúde e deu parcial provimento ao apelo do consumidor, mantendo o restabelecimento do plano e reconhecendo dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso. A obscuridade se dá nos casos em que o acórdão é redigido de modo que obsta a compreensão adequada dos motivos.
5. A decisão destacou que, embora a notificação tenha sido formalmente expedida, o cancelamento do plano por inadimplemento ínfimo é desproporcional, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
6. O dano material foi reconhecido porque comprovado gasto com consulta médica durante o período de desassistência, decorrente do cancelamento indevido.
7. A oposição dos embargos não autoriza a rediscussão da matéria já apreciada, pois os aclaratórios não constituem via adequada para revisar fundamentos do mérito.
8. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, não sendo necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.